Tribunal: STF
Processo: ARE 1502307
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 24).



    2. O embargante aponta omissão na decisão embargada, ao argumento de não ter havido análise do pedido “quanto à irredutibilidade de vencimentos entendendo que a progressão da forma como ocorreu estaria a validar ato inconstitucional, contudo, no mesmo utiliza o referido diploma constitucional para validar a redução salarial vedada pelo texto do inciso XV do art. 37 da lei maior sem levar em consideração o direito adquirido, ainda que se entenda irregular, mas de boa-fé e obedecendo a reestruturação do órgão contratante” (e-doc. 25, p. 2-3; grifos acrescidos).



    2.1. Sustenta ainda “contradição, ao ratificar que o cargo de ‘Assistente Legislativo Referência 17’ foi extinto dentro dos cargos e carreiras da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, extinguindo assim sua tabela remuneratória” e; omissão, “quanto aos cargos já extintos e aproveitamento de servidores dentro da carreira profissional” (e-doc. 25, p. 4; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Apesar dos argumentos expostos pelo embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    4. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    5. Não se sustenta o argumento de omissão “quanto à irredutibilidade de vencimentos”. A decisão agravada trouxe a seguinte citação, que novamente enfatizo:



    “(...) Reitero, portanto, que não se trata de irredutibilidade de vencimentos, mas de evitar que sejam afrontados os princípios da legalidade e da moralidade, ao se permitir que servidores recebam remuneração equivalente a de uma carreira a qual não integram por não terem prestado o devido concurso de provas e títulos. Apenas a investidura válida, assim, gera os direitos constitucionalmente previstos aos servidores públicos.” (e-doc. 24, p. 11-12; grifos acrescidos).



    6. Com relação à alegada omissão, ou contradição, que supostamente há “ao ratificar que o cargo de ‘Assistente Legislativo Referência 17’ foi extinto”, destaco que tal argumentação já foi tratada em embargos de declaração, que integram o acórdão recorrido, sob justificativa de existência de erro material do julgado. Trago o trecho do voto do Relator do acórdão por mim mantido:



    “Nessa perspectiva, como foi fundamentado no acórdão, a transposição de cargo não pode ocorrer sem a prévia aprovação em concurso público, inexistindo possibilidade de alteração, ainda que tenha ocorrido a extinção do cargo público pelo órgão público. 



    Importante ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário determinar os meios para o restabelecimento do antigo cargo, uma vez que isso se enquadra na discricionariedade da Administração Pública.” (e-doc. 16, p. 10; grifos acrescidos).



    7. Nesse prisma, a partir da análise dos argumentos trazidos pelo embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido. 



    8. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022). 



    9. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissões ou contradição na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita. 



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderá resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator